Tribunal: CARF
Processo: 10880.917859/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.917859/2015-30
ACÓRDÃO
1101-001.653 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAS INSTITUTE BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à
Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de
despacho decisório complementar.
SALDO NEGATIVO. REGIMENTE DE COMPETÊNCIA. RECEITA. REGIME DE
CAIXA. RETENÇÃO NA FONTE. POSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos a tributação da receita sob o regime de
competência e a não utilização do respectivo tributo retido não há óbice à
utilização do referido IRRF/CSLL-Fonte na composição do saldo negativo de
IR/CSLL referente ao ano-calendário no mês do recebimento (regime de
caixa). É dizer, o tributo retido pode ser deduzido no período de apuração
de ocorrência da retenção em razão de o art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no
9.430, de 1996, não impor qualquer restrição neste sentido. Vedar tal
compensação, uma vez comprovado que o IRRF não fora utilizado,
significaria enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.653 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917859/2015-30
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração os documentos juntados aos autos em relação ao IR-Fonte, o regime de competência
para receita e o regime de caixa para a retenção; podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte compensou
débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário
2008, no valor original de R$ 209.054,53.
2.
Despacho decisório homologou parcialmente as compensações declaradas em razão
da não confirmação de parcelas de IR-Fonte (R$ 149.736,70) (e-fls. 286).
3.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte pugnou pela validade do
crédito pleiteado e apresentou documentos contábeis, extratos bancários e notas fiscais.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade sob os seguintes fundamentos:
i) utilização de imposto retido na fonte em período posterior ao da apuração da receita, ou seja,
imposto retido nas notas fiscais emitidas no ano-calendário 2007 não podem compor o saldo
negativo do ano-calendário 2008;
ii) nota fiscal reporta-se a CNPJ que não integra as retenções não confirmadas no Despacho
Decisório;
iii) ausência de conciliação do valor da nota fiscal com extrato bancário para demonstrar o valor
recebido, líquido dos tributos retido peal fonte pagador, com vistas a suprir a ausência de informe
de rendimentos;
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 17/01/2022, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 14/02/2022, reitera as alegações apresentadas em primeira instância,
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.653 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917859/2015-30
3
rebate o posicionamento adotado pela decisão recorrida, o que será analisado em detalhe no voto,
e complementou a documentação já apresentada com notas fiscais e os extratos bancários
referentes aos valores de IRRF e planilha com a lista das notas fiscais referente ao valor das
retenções não confirmado pelo Despacho Decisório.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior - Relator, Relator.
7.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
8.
Cinge-se a controvérsia à parcela residual não confirmada de IR-Fonte.
Documentação probatória
9.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
10.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
11.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
12.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
13.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
14.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.653 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917859/2015-30
4
repetição do indébito.
15.
Pois bem. No caso do imposto de renda retido na fonte, prevalece neste Carf o
posicionamento de que a prova da retenção pode ser feita por documentos diversos do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora e a Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais, faturas, documentos contábeis acompanhados de extratos
bancários que demonstrem o valor recebido líquido do tributo retido. Devido a Dirf ser uma
obrigação acessória do contratante do serviço, pautar-se somente em informações dessa
declaração pode prejudicar o prestador do serviço, porquanto o contratante pode descumprir tal
obrigação acessória ou cumpri-la de forma equivocada.
16.
Tal raciocínio está em consonância com o enunciado da Súmula Carf no 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
17.

Essas são as balizas a serem observadas em relação à questão probatória.
Saldo negativo. Regime de apuração da receita e do imposto retido na fonte.
18.
A recorrente informa que registrou e tributou as receitas decorrentes das notas
fiscais emitidas em 2007 (e-fls. 28-59) nesse mesmo ano-calendário, ou seja, segundo o regime de
competência, mas recebeu os valores líquidos e escriturou/contabilizou os recebimentos e as
retenções em 2008, conforme documentos juntados aos autos.
19.

No caso de a retenção ocorrer em período diverso da tributação da receita, a
controvérsia quanto à utilização do IRRF cinge-se a verificar se é permitido o regime de
competência para receita e caixa para a retenção.
20.
Esta Turma, a depender do caso concreto, tem permitido a utilização do IRRF em
período diverso do oferecimento da receita tributação, caso reste comprovado que o contribuinte
ofereceu à receita à tributação de acordo com o regime de competência e o respectivo IRRF ainda
não tenha sido utilizado, de forma a evitar duplicidade de repetição.
21.
Nesse sentido já me manifestei no Acórdão no 1004-000.157, de 10/04/2024, sob o
fundamento de que o imposto retido pode ser deduzido no período de apuração de ocorrência da
retenção, em razão de o art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996, não impor qualquer
restrição neste sentido, conforme trecho a seguir:
47.
Para fins de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado (saldo negativo) a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
o valor do imposto pago ou retido na fonte, desde que comprove a retenção na
fonte e o cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real,
conforme dispõe o art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real
poderá optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado
sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.653 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917859/2015-30
5
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a
receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções,
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o
disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art.
3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
48.
Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do Carf, nos termos da
Súmula Carf no 80:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
49.
No caso de a retenção na fonte ocorrer no mesmo período de apuração -
trimestral ou anual - em que a correspondente receita foi oferecida à tributação,
segundo o regime de competência, não há controvérsia quanto à utilização do
imposto retido na apuração do IRPJ devido ou para compor o saldo negativo.
50.
A controvérsia surge quando a receita é oferecida à tributação em período
de apuração diverso da retenção. Nesse caso, tem-se o regime de competência
para a receita e regime de caixa para a retenção. Afinal, há retenção quando há
pagamento; é dizer, faz-se o pagamento e retém-se a parcela exigida por lei a
título de antecipação do tributo.
51.
Uma vez que a repetição do valor de imposto de renda retido na fonte está
sujeita ao regime de caixa, afinal é por ocasião do pagamento que a retenção se
aperfeiçoa, uma das condições para que o direito creditório do contribuinte
torne-se líquido e certo é a efetiva retenção pela fonte pagadora.
52.Conforme visto acima, para fins de dedução do imposto retido, a lei exige
efetiva retenção do imposto, e não meramente o registro contábil, e o cômputo
da correspondente receita na base de cálculo da apuração do lucro real, mas não
impõe restrições quanto ao período de apuração da retenção.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.653 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917859/2015-30
6
53.
Nesse sentido, [...] na apuração do imposto a pagar ou a ser compensado
(saldo negativo), a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte correspondente às receitas computadas na
base de cálculo do imposto no mesmo período de apuração, ou em período
passado, segundo o regime de competência. Ou seja, o imposto retido pode ser
deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, em razão de o art.
2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996, não impor qualquer restrição neste
sentido.
22.
Em resumo, comprovado nos autos a tributação da receita sob o regime de
competência e a não utilização do respectivo IRRF não há óbice à utilização do referido IRRF na
composição do saldo negativo de IR referente ao ano-calendário (regime de caixa). Vedar tal
compensação, uma vez comprovado que o IRRF não fora utilizado, significaria enriquecimento
ilícito da Fazenda Nacional.
23.

Na linha do racional exposto acima, no sentido de que o imposto retido pode ser
deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, em razão de a lei não impor
qualquer restrição neste sentido, e considerando-se que a receita correspondente já fora
oferecida à tributação, não há óbice para tal dedução. O que demanda reanálise do direito
creditório.
24.
Para suprir a ausência de conciliação do valor da nota fiscal com extrato bancário
para demonstrar o valor recebido, líquido dos tributos retido peal fonte pagador, com vistas a
suprir a ausência de informe de rendimentos, a recorrente juntou aos autos notas fiscais, extratos
bancários e planilha detalhada com demonstração da referida conciliação.
25.
Por fim, quanto à nota fiscal no 926 com a indicação de cliente cujo CNPJ
(08.936.812) não integrou as retenções não confirmadas no Despacho Decisório, a recorrente
informa que a nota fiscal foi escriturada com o antigo CNPJ do cliente. Fato que pode ser verificado
pela Receita Federal no sistema CNPJ.
26.
Como dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis, eventual equívoco, seja da recorrente ou da fonte pagadora, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Prevalece na espécie a verdade material.
27.
Ante as premissas elecandas neste voto, a meu ver, os elementos probatorios
anexados aos autos, se por lado não são suficientes para homologação do direito creditório em
análise, têm força probante suficiente para demandar uma nova análise pela Receita Federal,
ocasião em que poderá haver um aprofudamento probatório, bem como apresentação de novas
provas.
Conclusão
28.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para retornar o
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte,
levando em consideração os documentos juntados aos autos em relação ao IR-Fonte, o regime de
competência para receita e o regime de caixa para a retenção; podendo intimar a parte a
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.653 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917859/2015-30
7
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 735
DF CARF MF
Original